Tribunal: TJDFT
Processo: 0752115-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752115-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião em face do douto Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação da ação de conhecimento – processo n. 0707081-48.2023.8.07.0018, ajuizada por MARIA CLEUDE SOUSA DA COSTA em desfavor de BANCO BMG S/A. Inicialmente distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião (dia 27/09/2023), o d. magistrado verificou que, por se tratar de relação de consumo, deveria ser redistribuído o feito para uma das Varas Cíveis de Brasília. O Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, então, entendeu que haveria prevenção do Juízo Suscitante, tendo em vista a existência anterior de ação idêntica, processo no 0707165-49.2023.8.07.0012, distribuída em 28/09/2023. Concluiu que “se mostra equivocada a alegação de que a ação de no 0707165-49.2023.8.07.0012 teria sido distribuída anteriormente, pois já havia a anterior ação de no 0707081-48.2023.8.07.0012, ajuizada desde o dia 27/09/2023” e que “a regra da prevenção não se altera pela data da redistribuição do feito, considerando que se deve levar em consideração a data em que efetivamente foi distribuída, o que no caso da ação de no 0707081- 48.2023.8.07.0012, se deu em 27/09/2023.” Esta Relatoria designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. (ID 54490482) Por meio de decisão interlocutória, com força de ofício, o d. Juízo Suscitado reconheceu assistir razão do ilustre Juízo Suscitante e reconsiderou a sua decisão de ID 180215921 (dos autos de origem), cujas razões transcrevo: “Assiste razão ao ilustre Juízo Suscitante. Embora conste do cadastramento destes autos a data de distribuição a esta Vara como sendo 16.10.2023, observa-se que o feito fora previamente declinado pelo douto Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, cuja data de registro da petição inicial é, de fato, anterior (27.9.2023, as 9h21min), incidindo ao caso a regra do art. 59 do CPC. Diante disso, RECONSIDERO a decisão de ID no 180215921. Comunique-se ao ilustre Relator (0752115-82.2023.8.07.0000), com nossos cordiais cumprimentos. No entanto, o feito não deve prosseguir neste Juízo, como brilhantemente pontuado no ato de ID no 173698626, tendo em vista que a causa de pedir de todas as ações distribuídas pela autora em face da ré são comuns, embora os contratos cuja validade é discutida sejam diferentes, já que sustenta invariavelmente em todas elas que "contratou erroneamente o cartão de crédito com margem de consignado (RMC) junto a empresa ré, em decorrência único e exclusivamente de uma conduta abusiva, predatória e ardilosa por parte desta". Portanto, verifica-se patente risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre as demandas, porquanto as circunstâncias negociais a serem aferidas em concreto possuem contorno fático comum, a ensejar a reunião dos feitos no Juízo para o qual fora atribuída a primeira ação (0707080-63.2023.8.07.0012, em 27.9.2023, as 9h14min). Diante disso, RECONHEÇO a incidência da regra insculpida no art. 55, §3o, do CPC, e DETERMINO a remessa do feito ao ilustre Juízo Prevento da 11a Vara Cível de Brasília (0707080-63.2023.8.07.0012), conforme disciplina dos artigos 59, caput, e 286, inciso III, do Código de Processo Civil. (grifo nosso) Relatado o necessário. Nesse contexto, diante da retratação do d. Juízo Suscitado, não há que se falar em conflito de decisões por parte de juízos distintos para processar a mesma ação. Logo, a superveniente retratação esvazia o conteúdo do presente conflito, porque não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, este é o entendimento da 2a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão 1175818, 07033918620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. Nesse contexto, considerando que, depois de instaurado o conflito, o Juízo suscitado reconsiderou a sua decisão e, ainda que decline a competência para Juízo diverso, em razão de prevenção, constata-se a perda superveniente do objeto do presente incidente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao conflito de competente diante da perda de seu objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator